Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. CARGO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO DE SUBSÍDIOS COM O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, XIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE REMUNERATÓRIA DE PESSOAL DO SERVIÇO PÙBLICO. SÚMULA 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da r. sentença, por entender que há identidade entre as atribuições constitucionalmente previstas para o cargo de delegado da polícia civil do Distrito Federal, com aquelas exercidas pelos delegados da polícia federal, de maneira a justificar a equiparação de subsídios entre ambos os cargos públicos.
2. O artigo 144 da Constituição Federal dispõe acerca das atribuições destinadas aos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira que há distinção entre as responsabilidades da carreira da polícia federal em relação à carreira da polícia civil do Distrito Federal. Conquanto exista correspondência e aproximação entre as funções exercidas entre os delegados civis e da polícia federal, inexiste disposição legal ou constitucional que possibilite a equivalência entre seus subsídios com base unicamente na semelhança das tarefas exercidas por ambos; não obstante, o objeto da presente ação judicial encontra óbice, tanto no art. 37, XIII, da Constituição Federal, quanto na Súmula Vinculante 37 do STF, a qual expressamente impede que o Poder Judiciário aumente o vencimento dos servidores públicos sob o fundamento do princípio da isonomia, porquanto não possui função legislativa neste sentido.
3. Assim, mister a manutenção da r. sentença, nos seus estritos termos.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.